Tribunal: STJ
Processo: 0202497-05.2017.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992307 - RJ(2025/0263242-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
GABRIELA MAMBRINI SANTOS MOREIRA PINTO - RJ208214
ANTONIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
CATARINA ANSELMO PINHEIRO DE FARIA - RJ257917
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE URYN - RJ110580
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026 22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56120191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 25b07ce9-3936-49d6-93e6-e5965aaaaace

Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA56120191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 23/04/2026 18:29:33
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 25b07ce9-3936-49d6-93e6-e5965aaaaace

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2992307 - RJ(2025/0263242-0)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
GABRIELA MAMBRINI SANTOS MOREIRA PINTO - RJ208214
ANTONIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
CATARINA ANSELMO PINHEIRO DE FARIA - RJ257917
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: ANDRE URYN - RJ110580
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUÍZO DE PRELIBAÇÃO NEGATIVO. DECISÃO DO
TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AUSÊNCIA.
1. De acordo com o disposto no
parágrafo único, I, do
art. 253,
RISTJ e no
III, do
compete à parte agravante
art. 932,
CPC/2015,
infirmar especificamente os fundamentos adotados pela Corte de
origem para obstar o seguimento do recurso especial, mostrando-se
inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles.
2. Hipótese em que o recorrente não se desincumbiu do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, as razões que levaram à
inadmissibilidade do apelo nobre.
3. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno manejado pela CASA DE SAÚDE
LARANJEIRAS LTDA. para desafiar decisão proferida às e-STJ fls. 1.300/1.302,
em que não conheci do agravo em recurso especial, visto que o agravante deixou de
impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, notadamente, a
incidência da Súmula 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA54763053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: fe9dc1c5-7ffa-4566-962c-aba738d77217

No presente agravo interno, sustenta a parte agravante que
impugnou o referido verbete sumular quando "demonstrou, de forma pormenorizada, em
seu recurso especial, as razões pelas quais o v. aresto recorrido divergiu frontalmente do
entendimento adotado pela 1a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná" (e-STJ fl.
1.312).
No mais, reitera o mérito do apelo especial e pugna pela
reconsideração da decisão agravada ou, caso assim não se entenda, pela apreciação do
presente agravo interno pelo Colegiado.
Impugnação apresentada às e-STJ fls. 1.327/1.328.
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos apresentados, tenho que o
inconformismo sob exame não merece prosperar.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de alterar o
atacado, proferido em sintonia com a jurisprudência deste Tribunal Superior, no
decisum
sentido de que a parte deve infirmar especificamente os fundamentos da decisão
impugnada, mostrando-se inadmissível o agravo que não se insurge contra todos eles,
nos termos do disposto no
parágrafo único, I, do RISTJ e no
III, do
art. 253,
art. 932,
CPC/2015.
Nas razões do agravo em recurso especial, o agravante não
infirmou de forma clara e específica os fundamentos da decisão agravada, no caso, a
incidência da Súmula 83 do STJ, em evidente desrespeito ao princípio da dialeticidade.
Destaco, por oportuno, não ser suficiente a apresentação de razões
genéricas sobre o óbice apontado pela decisão de inadmissibilidade, sendo exigível do
agravante efetivo ataque aos seus fundamentos.
O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que,
para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva demonstração
de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso especial é inaplicável ao
caso ou foi superado pela jurisprudência desta Corte, colacionando-se precedentes
contemporâneos ou supervenientes, ou de que exista distinção entre a matéria versada
nos autos e aquela utilizada para justificar a aplicação da referida súmula, o que não
ocorreu, na espécie.
Documento eletrônico VDA54763053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: fe9dc1c5-7ffa-4566-962c-aba738d77217

Convém assinalar que a "tentativa de suprir falha de impugnação,
por meio do agravo interno, de fundamento do juízo negativo de admissibilidade não
impugnado nas razões do agravo em recurso especial, constitui verdadeira inovação
recursal inviável em razão da ocorrência da preclusão consumativa" (AgInt no
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda
AREsp 1335756/MS,
Turma, julgado em
DJe
.
06/11/2018,
13/11/2018)
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO
DO APELO EXTREMO. ARTS. 932, III, DO CPC E 253, PARÁGRAFO
ÚNICO, I, DO RISTJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Em observância ao princípio da dialeticidade, mantém-se a aplicação
analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva,
específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite
recurso especial, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253, parágrafo único,
I, do RISTJ.
2. Para impugnar a incidência da Súmula n. 83 do STJ, é necessária a efetiva
demonstração de que o julgado apontado na decisão de inadmissão do recurso
especial é inaplicável ao caso ou foi superado pela jurisprudência do STJ,
colacionando-se precedentes contemporâneos ou supervenientes, ou de que
exista distinção entre a matéria versada nos autos e aquela utilizada para
justificar a aplicação da referida súmula.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
AREsp 2387034/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
17/9/2024,
26/9/2024.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
§ 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 1.021,
CIVIL DE 2015.
1. "As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais
homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a
toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das
suas sentenças" (STJ, AgRg no
Rel. Min. LUIS FELIPE
AREsp 122031/PR,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de
. Acórdão recorrido em
14/05/2012)
desconformidade com a jurisprudência do STJ sobre o tema.
2. Para impugnar a incidência da Súmula 83 do STJ, a parte agravante deve
demonstrar que os precedentes indicados na decisão agravada são inaplicáveis
ao caso, ou deve colacionar precedentes contemporâneos ou supervenientes
aos indicados na decisão para comprovar que outro é o entendimento
jurisprudencial do STJ; o que não ocorreu.
AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
Documento eletrônico VDA54763053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: fe9dc1c5-7ffa-4566-962c-aba738d77217

(AgInt no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma,
REsp 1962180/SC,
julgado em
DJe de
).
26/2/2024,
29/2/2024.
Assim, mostra-se inafastável o desprovimento do presente agravo
interno.
Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não
CPC/2015,
enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurada a manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado,
como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54763053 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 07/03/2026 17:48:37
Código de Controle do Documento: fe9dc1c5-7ffa-4566-962c-aba738d77217

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.992.307 / RJ
Número Registro: 2025/0263242-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02024970520178190001 2024970520178190001 202524505510
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
GABRIELA MAMBRINI SANTOS MOREIRA PINTO - RJ208214
ANTONIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
CATARINA ANSELMO PINHEIRO DE FARIA - RJ257917
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE URYN - RJ110580
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - PAGAMENTO ATRASADO /
CORREÇÃO MONETÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: CASA DE SAUDE LARANJEIRAS LTDA
ADVOGADOS
: RAPHAEL QUEIROZ DE MORAES MIRANDA - RJ095822
PEDRO IVO SILVA MELLO - RJ149067
GABRIELA MAMBRINI SANTOS MOREIRA PINTO - RJ208214
Documento eletrônico VDA56083652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:23
Código de Controle do Documento: e75146c0-a598-43d0-9f7c-42e6a521b185

ANTONIO PEDRO RAPOSO - RJ156565
CATARINA ANSELMO PINHEIRO DE FARIA - RJ257917
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : ANDRE URYN - RJ110580
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56083652 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:29:23
Código de Controle do Documento: e75146c0-a598-43d0-9f7c-42e6a521b185